Tribunal: STF
Processo: RE 1279755
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 3, Vol. 11):
    “APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória. Acidente de veículo em via terrestre. Responsabilidade civil. Objeto (grande galho/árvore) na rodovia sob concessão. Danos materiais no veículo demonstrados, que guardam nexo causal com o evento e condizentes. Honorários advocatícios majorados nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida. Apelação não provida.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 3, Vol. 16).
    No apelo extremo (Vol. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º, LIV e LV; e 37, §6º, da Constituição Federal, na medida em que o acórdão recorrido decidiu aplicar “à espécie a responsabilidade objetiva da Concessionária pelo evento danoso ocorrido com o Recorrido, sendo certo que tal questão deve ser amparada pela responsabilidade subjetiva, se, de fato, existente o nexo causal” (fl. 6, Vol. 19). 
    Aduz que, embora tenha adotado todas as providencias no sentido de resguardar a segurança dos usuários, foi condenada ao pagamento de indenização por danos materiais, decorrente de acidente oriundo da presença de obstáculo na rodovia. 
    Ressalta que “cumpriu fielmente suas obrigações oriundas do Contrato de Concessão, restando clara a inexistência do defeito alegado pelo Recorrido, tendo em vista a inequívoca ausência de falha na prestação dos serviços, tendo a Concessionária realizado a ininterrupta fiscalização do leito carroçável. ” (fl. 10, Vol. 19). 
    Assevera que “inexiste o nexo de causalidade entre o dano e a conduta da recorrente, de modo que inaplica-se a responsabilidade objetiva, quando muito a subjetiva” (fl. 16, Vol 19).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 4-7, Vol. 11):
    “Restou incontroverso, quando menos por ausência de impugnação específica, que o condutor (terceiro que não figura como parte nos autos) do veículo Mercedes Benz/A 160, ano 2002, placas MRS 2469- Santo André/SP, de propriedade do autor Vinícius Rodrigues Hidalgo, no dia 23/12/2016, na altura do Km 49, sentido sul (São Paulo - Litoral), da rodovia SP 150 (Rodovia Anchieta), envolveu-se em acidente de trânsito com grande objeto (galho de árvore/árvore) que se encontrava na faixa de rolamento de referida rodovia, sob administração da ré Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A.
    (…)
    A partir daí, independentemente da responsabilidade objetiva, seja a disposta na Constituição Federal (artigo 37, § 6º), no ordenamento civil (artigo 927, parágrafo único) ou a disposta na legislação consumerista (artigo 14), no caso, responde a ré concessionária quando menos pela culpa, diante da omissão verificada. 
    Isso porque, uma vez que detém a concessão cumpre à ré empenhar meios hábeis a fim de que infortúnios e acidentes como o ocorrido não aconteçam. Cumpre à referida, ainda que por meio de prepostos, terceirizados, a remoção de animais e outras situações de emergência, providenciando sinalização e desvios de tráfego, além de apoio aos demais serviços, operação por equipes qualificadas, a responsabilidade pelo serviço de inspeção da faixa de domínio e das pistas, visando detectar quaisquer irregularidades e ocorrências, bem como, a presença de usuários necessitando atendimento. 
    (…)
    A partir da concessão efetivamente deve responder a concessionária ré pela integralidade do trecho sob sua responsabilidade e empenhar todos os esforços, em atenção ao princípio da eficiência nos termos do artigo 37, caput, da Constituição Federal, para atingir os fins colimados. 
    Se para atingir tal desiderato a concessionária deve instalar câmeras e/ou agentes e/ou equipamentos em curtos espaços ao longo do trecho, aumentar a fiscalização em menor tempo, podas de árvores ou meios de contenção de quedas delas, aumentar a prática de esclarecimentos e conscientização dos usuários, enfim, são questões interna corporis. Fato é que condutas até então adotadas, não hábeis o bastante para evitar a ocorrência, não têm o condão de afastar a exclusiva responsabilidade da ré, tanto mais porquanto obtém receitas, especialmente as resultantes da cobrança do pedágio, sem prejuízo de, eventualmente, em caso de necessidade, recorrer as garantias estipuladas. 
    Note-se que o documento apresentado pela ré, no trecho destacado em amarelo, dá conta que o tempo médio de circulação (intervalo de tempo necessário para cada unidade móvel passar pelo mesmo ponto de seu sub-trecho) é não superior a 90 minutos, em condições normais de operação, mas não veda que seja referido intervalo inferior a 90 minutos. 
    À vítima, usuário da rodovia sob concessão, no caso, não pode ser imposta a responsabilidade (culpa) pelo evento, nem sequer de forma concorrente, eis que se trata de fato imprevisível, ou seja, objeto na rodovia, verdadeiro caso fortuito externo e inevitável para o usuário e fora da responsabilidade deste.
    Dessa forma, de rigor e escorreita a condenação da concessionária ré aos danos causados ao veículo tratado nos autos e nos termos da sentença. 
    Aliás, especificamente em relação à condenação por danos materiais, no apelo a concessionária insurgente apega-se à alegação de que não houve falha na prestação do serviço, que não deu causa aos danos, todavia, nada disse acerca dos danos em si, do valor condenatório a respeito.”
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NEXO CAUSAL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem objetivamente pelos prejuízos que causarem a terceiros usuários e não usuários do serviço. (RE 591.874-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 130). 2. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da existência dos elementos configuradores da responsabilidade objetiva pressupõe, necessariamente, uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 782.929-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 10/11/2015)
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA: art. 37, § 6º, da C.F.. PROVA. I. - A pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, é objetivamente responsável pelos seus atos. Precedentes. II. - No caso, o acórdão recorrido, com base na prova, que não se reexamina em sede de recurso extraordinário, deu pela procedência da ação (Súmula 279-STF). III. - Agravo não provido.” (AI 383.872-AgR, Rel. Min. CARLOS VELOSO, Segunda Turma, DJe de 8/11/2002)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente